Tribunal: TJMT
Processo: 1016684-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No. 1016684-39.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: IVETE MARIA MENDES
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida por esta Relatora, que, no recurso de agravo de instrumento apresentado por Ivete Maria Mendes e Maria Luiza Teixeira Rodrigues, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão agravada que determinou o afastamento das agravantes do cargo público que exercem, sem prejuízo da remuneração.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual defende a necessidade de reforma da decisão, alegando que a ora Agravada Ivete Maria Mendes, ao tomar conhecimento da decisão que determinou o seu afastamento das funções, ameaçou a Sra. Geize de morte, agredindo fisicamente, dentro do hospital onde exercem suas funções.
Sustenta que Agravada Ivete Maria Mendes oferece efetiva ameaça à formação do convencimento jurisdicional, já que ao tomar conhecimento da ação passou a ameaçar e agredir aqueles que auxiliaram nos esclarecimentos dos fatos e trouxeram os fatos ao conhecimento do Ministério Público, inclusive, dentro do hospital regional onde exerce as suas funções, sendo necessária a imediata revogação da liminar e mantido o afastamento desta de suas funções de auxiliar de enfermagem, a fim de garantir a integridade física das testemunhas e idosos, além de assegurar a instrução processual.
Requer o provimento do recurso para revogar a decisão e manter o afastamento da Agravada Ivete Maria Mendes das funções que ocupa.
A Agravada apresentou contrarrazões no id. 31010998, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e a ilegitimidade passiva da Recorrida Maria Luiza Teixeira Rodrigues para figurar no agravo interno.
No mérito, sustenta que o simples registro de ocorrência não é suficiente para justificar a revogação da decisão recorrida, uma vez que se trata de documento unilateral.
Assim, requer o desprovimento do recurso de agravo interno.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida por esta Relatora, que, no recurso de agravo de instrumento apresentado por Ivete Maria Mendes e Maria Luiza Teixeira Rodrigues, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão agravada que determinou o afastamento das Agravantes do cargo público que exercem, sem prejuízo da remuneração.
Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o recorrente enfrenta, de fato, os fundamentos trazidos na decisão monocrática por mim proferida no id. 25156456.
Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrida Maria Luiza Teixeira Rodrigues do polo passivo do recurso de agravo interno, uma vez que o Ministério Público requereu a revogação da decisão monocrática apenas em relação a Ivete Maria Mendes.
Pois bem. Tenho por pertinente a retratação da decisão.
No caso dos autos, o efeito suspensivo requerido foi concedido, porque a decisão recorrida levou em consideração a possibilidade de que a permanência das servidoras Ivete Maria Mendes e Maria Luiza Teixeira Rodrigues nos cargos que ocupam pudesse ocasionar prejuízos à Administração Pública, ante a prática de atos lesivos apurados, inclusive, vitimando outros vulneráveis. No entanto, conforme consignei em minha decisão, a determinação, a priori, deixou de ser adequada/necessária, já que, de acordo com as declarações da Enfermeira do Pronto Atendimento de Barra do Bugres/MT, as citadas servidoras retornaram às atividades naquele pronto atendimento, ou seja, não estavam mais cedidas para o Lar São Vicente de Paula, cessando, portanto, a possibilidade da prática dos supostos maus tratos.
Ocorre que, o Ministério Público Estadual sustenta que após a decisão que determinou o afastamento cautelar (6-9-2019), a servidora Ivete Maria Mendes ameaçou a Sr. Geize de morte e lhe agrediu fisicamente, dentro do hospital onde exercem suas funções, conforme boletim de ocorrência registrado em 18-9-2019.
Assim, diferentemente da situação fático-processual que envolve a servidora Maria Luiza Teixeira Rodrigues, verifica-se a existência de indícios concretos de que a Agravada Ivete Maria Mendes esteja e/ou possa dificultar a instrução processual, em razão das declarações da servidora Geize A. de Lima Oliveira de que a Agravada estaria ameaçando a testemunha, e consequentemente causando embaraços à instrução processual.
Veja-se:
[...]. Que na data de 18/09/2019 por volta das 18h00min estava atendendo na recepção do Pronto Socorro do Hospital quando a Suspeita Ivete Maria Mendes a encontrou e disse, “porque você que você fez isso?”; Que perguntou para a Ivete, “fez isso o que?”; Que Ivete afirmou “eu vou encher a sua cara de bala, eu vou te matar”; Que por isso a declarante chamou um paciente que estava perto e pediu para ele ficar ali ouvindo o que ela dizia, para ele ser testemunha; Que a Ivete continuou a ameaçar e foi em direção a declarante; Que relata que a Ivete começou a bater nela; Que Ivete deu socos no rosto da vítima, puxou os cabelos, arranhou o rosto, apertou o pescoço e a declarante tentou se defender; Que foram para no outro lado da sala e Ivete encostou a declarante na parede quando outras pessoas separaram; Que relata que após separarem a Ivete dela, pegou o celular e ligou para a Polícia Militar; Que enquanto isso a Ivete ficava gritando de dentro do Pronto Socorro que iria mata-la, que isso não ia ficar assim, que a declarante tinha acabado com a vida dela [...].
Ressalta-se que o Ministério Público Estadual tomou conhecimento dos fatos que ensejaram a propositura da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em face das Agravadas, por meio de ofício encaminhado pela responsável técnica do Lar dos Idosos, Sra. Geize Aparecida de Lima Oliveira, pessoa que foi supostamente ameaçada pela servidora Ivete Maria Mendes.
Assim, em consonância com o art. 442 do CPC, a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso; de forma que, apesar de não haver nos autos Boletim de Ocorrência da servidora Geize, entendo, a priori, que os trechos da declaração colacionados nas razões do presente recurso se apresentam como um início de prova de que a Agravada Ivete Maria Mendes representa ameaça à instrução processual, já que nesta seara de cognição sumária não logrou êxito em desconstituir a referida prova testemunhal.
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada para conceder, em parte, o efeito suspensivo vindicado, tão somente para sobrestar a decisão agravada em relação a servidora Maria Luiza Teixeira Rodrigues, mantendo, todavia, o afastamento cautelar da servidora Ivete Maria Mendes, ante a demonstração de elementos concretos de que estaria tumultuando a instrução processual.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora